Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
1. Ausente omissão ou contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
5. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
6. Embargos declaratórios não providos.